Tribunal: STF
Processo: CJ 6549
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-11-27
Data de publicação: 1985-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CONVENCEM DE QUE A SEDE PRINCIPAL DA FIRMA
E NO RIO DE JANEIRO, DE ONDE SE ORIGINA O COMANDO DAS OPERAÇÕES
QUE REALIZA.
CONFLITO CONHECIDO, DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.